Tribunal: CARF
Processo: 11621.000261/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11621.000261/2011-08
ACÓRDÃO
2002-009.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINALDO JOSE MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO TRABALHISTA.
A percepção de rendimentos tributáveis decorrentes de processo judicial
trabalhista, não oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual,
enseja a sua competente adição à base de cálculo declarada.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, quando pagas
pelo contribuinte e desde que comprovadas mediante documentação
hábil.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para que seja reduzido o valor de R$21.660,21 da base de cálculo da
omissão de rendimentos.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000261/2011-08
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 34/37), referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2010, ano-calendário 2009, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$7.387,97, sendo R$3.927,69 de imposto suplementar (código
2904), R$2.945,76 de multa de ofício e R$514,52 de juros de mora (calculados até
29/07/2011).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 35):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista, no montante de R$28.405,23.
Em Complementação da Descrição dos Fatos, consta que o valor foi alterado de
acordo com o Alvará Judicial no 122/2009, apresentado pelo contribuinte.
Inconformado, o interessado apresentou, em 24/11/2011, a impugnação de fl. 03,
instruída com os documentos de fls. 04/11, aduzindo que:
1) o princípio de ampla defesa e do contraditório, garantido constitucionalmente
e em normas próprias, contém o enunciado de que todos os atos e termos
processuais devem primar pela ciência bilateral das partes, e sobretudo, pela
possibilidade de tais atos serem contrariados com alegações e provas, princípio
básico que não foi considerado pelo Fisco pelos seguintes motivos:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000261/2011-08
3
a) houve falha da Receita, pois não foram observados os procedimentos formais
para intimação e notificação ao contribuinte previstos na legislação;
b) as alegações e provas quanto ao pagamento das deduções permitidas contidas
nos documentos enviados anexo à resposta ao Termo de Atendimento no
2010/0088913164779074, não foram consideradas ou não foram analisadas
adequadamente: valor do INSS empregado: R$4.543,20; valor honorários
advocatícios:
R$21.367,85;
c) o valor tributável, no caso é de R$50.000,00;
2) ante o exposto, solicita:
a) a interpelação do advogado Dr. João Batista Araújo Diniz, endereço Rua Mitra
no 10, Bairro Renascença II, Edifício Atrium Plaza,sala 218, 2o andar, São Luis –
Maranhão, para prestar esclarecimentos sobre os honorários que recebeu, para
que possa deduzir do valor recebido conforme determina a Lei, pois não é justo
que o interessado pague por rendimentos recebidos pelo advogado, pela
impossibilidade de relacionar o pagamento dedutível na sua Declaração, por não
ter o CPF dele;
b) o inquirimento do Banco do Brasil para a devida retificação das informações na
DIRF, se for o caso.
A 18a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 OMISSÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO TRABALHISTA.
A percepção de rendimentos tributáveis decorrentes de processo judicial
trabalhista, não oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, enseja a
sua competente adição à base de cálculo declarada.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, quando pagas pelo
contribuinte e desde que comprovadas mediante documentação hábil.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2015, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação e apresentando documento.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000261/2011-08
4
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação apresenta com os seguintes
fundamentos:
Assim, se o interessado pleiteia a dedução dos honorários advocatícios pagos no
valor de R$21.367,85 do montante de rendimentos acumuladamente recebidos
de R$93.301,06 (Alvará no 122/1999 de fl. 08), a fim de reduzir a base de cálculo
do imposto, incumbe ao contribuinte o ônus de provar o alegado, mediante
apresentação de recibo de honorários advocatícios emitido pelo profissional, ou
ainda, o contrato de prestação de serviços fixando o valor dos honorários ou a
prova da transferência dos valores a seu advogado.
(...)
Não tendo o impugnante comprovado que efetuou despesas com advogado
necessárias à percepção dos rendimentos acumulados em comento, segue
inalterada a omissão de rendimentos apurada, conforme Notificação de
Lançamento (fls. 34/37).
Observa-se assim, que o motivo do indeferimento da dedução dos honorários
advocatícios dos valores recebidos através do alvará n. 122/2009 foi a falta de apresentação de
documento que comprovasse o seu pagamento.
Entretanto, o contribuinte junto a seu recurso trouxe o Recibo de fls. 49 que
comprova tal pagamento.
Assim, o recibo apresentado (fls. 49) pode ser na espécie conhecido com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória, para que seja reduzido o valor de R$21.660,21 da base de cálculo da omissão de
rendimentos.

CONCLUSÃO
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.782 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000261/2011-08
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para que seja reduzido o valor de R$21.660,21 da base de cálculo da omissão de
rendimentos.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 63
DF CARF MF
Original